Tribunal: STF
Processo: Rcl 77550
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CONDENAÇÃO COLETIVA RELATIVA AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE 573232 (TEMA 82 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO ARE 709212 (TEMA 608 - REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de acórdão (e-doc. 32) da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0010920-80.2021.5.03.0004, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 10 e o assentado por esta Corte no RE 573232 (Tema 82 - Repercussão Geral) e no ARE 709212 (Tema 608 - Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 0010920-80.2021.5.03.0004 (e-doc. 04) cuida-se de execução individual de ação coletiva deflagrada por DIRCEU MOURA contra o reclamante e contra o Banco do Estado de São Paulo (BANESPA). 



    3. Dos autos extrai-se que a ação coletiva (Processo nº 0042400-13.1998.5.02.0036) foi movida pela Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado de São Paulo - AFABESP em face do BANESPA visando ao pagamento de gratificação semestral (participação nos lucros) referente aos anos de 1994 a 1997, além de parcelas vincendas (e-doc. 04, p. 1).



    4. No Cumprimento de Sentença nº 0010920-80.2021.5.03.0004, os Embargos à Execução (e-doc. 09, p. 385-433) opostos pelo Banco Santander S.A forma julgados improcedentes, conforme decisão (e-doc. 15) abaixo transcrita:



    RELATÓRIO 



    O Executado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. opôs Embargos à Execução consoante razões veiculadas às fls.2105/2153, pugnando pela procedência dos Embargos, nos termos da fundamentação. 



    O Exequente, DIRCEU MOURA, opôs Impugnação à sentença de Liquidação, consoante razões expostas às fls. 2427/2428 dos autos do processo.



    (...)



    DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (FLS. 2105/2153) 



    DO MÉRITO 



    DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    O Executado argui a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, por se tratar de matéria relacionada ao pleito de aposentadoria complementar e, portanto, aduzindo que o Exequente não tem contrato individual de trabalho ativo com o reclamado, não sendo as verbas que compõem o título executivo, de natureza trabalhista. Não obstante o excelso STF, no julgamento do RE 586453, haver fixado a competência da Justiça Comum para julgar processos decorrentes de complementação de aposentadoria privada, o crédito perseguido na presente execução não se refere à complementação de aposentadoria ou revisão do benefício. Com efeito, trata-se de execução individual de cumprimento de sentença de ação civil pública (autos nº 004240013.1998.5.02.0036) ajuizada em 19/02 /1998 (...)



    O Réu interpôs Recurso Revista provido em parte, para condenar o Banco a pagar aos associados da Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado de São Paulo – AFABESP “a) parcelas vencidas – a gratificação semestral dos 1º e 2º semestres de 1996  e 1º semestre de 1997 em valor equivalente à quantia paga aos empregados da ativa à título de participação nos lucros, limitada, cada uma das gratificações semestrais devidas, ao valor de um salário de cada empregado, compensando-se a importância já paga, a título de gratificação semestral, nesses semestres, conforme se quantificar em regular execução. b) parcelas vincendas – a gratificação semestral  do 2º semestre  de 1997 e dos anos seguintes, no valor  equivalente ao que, eventualmente, tiver sido pago ou ao que for pago aos empregados da ativa a título de participação nos lucros, limitada, cada uma das gratificações semestrais devidas, ao valor de um salário de cada empregado, conforme se quantificar em regular execução, e, nos semestres em que não tiver sido paga a participação nos lucro, será devida a gratificação semestral, na forma das normas regulamentares, condicionada sempre a existência de lucro” (fls. 2009).     



    Os embargos de declaração opostos pelo Banco foram acolhidos para sanar omissão e determinar quanto às parcelas vincendas, a compensação dos valores que já tiverem sido pagos a título de gratificações semestrais nos anos respectivos. 



    É o que se extrai das decisões com trânsito em julgado em 11/04/2019, conforme certidão de id. 83dafb3.



    (...)



    DA PRESCRIÇÃO 



    O Executado suscita a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão executiva tendo em vista a data do trânsito em julgado da ação coletiva (11 /04/2019) e a data da propositura da presente ação em (23/12/2021). 



    Examino.



    O colendo STJ, no julgamento de recurso repetitivo (tema 877), fixou a seguinte tese: "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata a Lei 8.078/90 (CDC)". 



    Por outro lado, o C. TST, em recurso de revista com transcendência reconhecida, estabeleceu que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 7.º, XXIX, da CF. Confira-se o julgado do TST:



    (...)



    Não há prescrição total a ser pronunciada, pois o marco inicial do prazo prescricional para a propositura da execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, que ocorreu em 11/4/2019 (fls. 1017). 



    A presente ação de cumprimento foi ajuizada em 23/12/2021, não havendo prescrição quinquenal a ser reconhecida. 



    Ademais, não há prescrição total a ser pronunciada, pois, embora o marco inicial do prazo prescricional seja a data de trânsito em julgado do título executivo (11/4/2019), na hipótese dos autos ocorreu a interrupção daquele prazo com o início da execução promovida nos próprios autos da ação coletiva, quando os exequentes eram até então substituídos pela associação autora. 



    Registro que, apenas em 20/07/2021 (fls. 1019/1020 – ID.  f3a67db), após determinação judicial nos autos da ação coletiva para desmembramento da execução coletiva e consequente propositura de execuções individuais pelos substituídos, é que teve início novo decurso do prazo prescricional dos exequentes. Desse modo, ainda que se reconhecesse a aplicabilidade da prescrição bienal, não estaria prescrita a pretensão executiva.



    (...)



    Prejudicial rejeitada.



    (...)



    Pelo exposto, conheço dos Embargos à Execução interpostos pelo Executado  BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,  e da Impugnação à Sentença de Liquidação oposta pelo Exequente,  DIRCEU MOURA  e, no mérito julgo-os IMPROCEDENTES.



    (e-doc. 15, grifo nosso) 



    5. Contra tal decisão, foram interpostos agravos de petição aos quais foi negado provimento em acórdão (e-doc. 32) cujos trechos são abaixo transcritos:



    AGRAVO DE PETIÇÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. RESPEITO À COISA JULGADA. Na execução, liquida-se a decisão passada em julgado nos exatos limites em que proferida, não sendo cabível alteração do título exequendo, sob pena de ofensa ao disposto no art. 879, § 1º, da CLT.



    (...)



    PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA 



    Assevera o executado encontrar-se "consumada a prescrição da pretensão executiva, tendo em vista a data do trânsito em julgado da ação coletiva (11/04/2019) e a data da propositura da presente ação em (23/12/2021)". 



    No entanto, o c. TST vem entendendo que o prazo para propositura de ação individual de cumprimento de sentença é de 05 anos, nos termos do que dispõem o art. 7º, XXIX, da CF/88, interpretado em conjunto com a Súmula 150 do STF e entendimento proferido pelo Superior Tribunal Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 877). 



    Neste sentido, os seguintes julgados daquela Corte Superior Trabalhista:



    (...)



    Além disso, no caso específico que se examina, houve determinação para desmembramento da execução promovida de forma coletiva pela associação que representou os trabalhadores na fase de conhecimento da ação, por meio de ato praticado pela Presidência e pela Corregedoria do Tribunal Regional onde se processava a ação coletiva (Ato GP/CR nº 01, de 16/07/2021), de forma que, somente a partir daí se viu o exequente impelido a procurar a execução por meios próprios e individuais.



    Confira-se a determinação do Tribunal Regional:



    ATO GP/CR Nº 01, de 16 de julho de 2021 



    Dispõe sobre a possibilidade de promoção de execução individual pelos substituídos na Ação Civil Pública (processo no. 0042400- 13.1998.5.02.0036 e conexos) ajuizada pela Associação dos Funcionários Aposentados em face do BANESPA. 



    O DESEMBARGADOR PRESIDENTE e o DESEMBARGADOR CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 



    CONSIDERANDO a absoluta impossibilidade de a 36ª Vara do Trabalho de São Paulo promover a liquidação de milhares de legitimados individuais, em detrimento da própria utilidade das ações coletivas e de todos os feitos em trâmite perante referida unidade judiciária; 



    CONSIDERANDO que o artigo 872, parágrafo único, da CLT, permite que o trabalhador, individualmente, promova a efetividade da sentença coletiva, acordo ou convenção coletiva de trabalho, através da ação de cumprimento, que, não obstante a natureza de ação de conhecimento, busca, igualmente, a reparação do dano em juízo diverso daquele que proferiu a decisão coletiva, em clara intenção de facilitar o acesso ao Judiciário; 



    CONSIDERANDO que são legitimados a promover a liquidação e execução individual da Ação Civil Pública 8.412 substituídos, 



    RESOLVEM: 



    Art. 1º Determinar que a liquidação seja promovida pelos interessados de maneira autônoma, mediante a distribuição livre de processos e conforme a regra de competência do juízo de domicílio de cada credor. 



    Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 



    Publique-se e cumpra-se. 



    São Paulo, data da assinatura eletrônica. 



    LUIZ ANTONIO M. VIDIGAL 



    Desembargador Presidente do Tribunal 



    SERGIO PINTO MARTINS 



    Desembargador Corregedor do Tribunal. 



    Como a execução transcorria, normalmente, nos autos da ação coletiva, pela entidade representativa que participou da ação em que foi proferida a sentença exequenda, não há se falar em prescrição do direito, até a data em que determinado o desmembramento da liquidação, para contemplar, individualmente, os empregados alcançados pela sentença proferida na ação coletiva. 



    Proposta a execução em 23/12/2021, não se pode cogitar em prescrição bienal, como quer o Banco executado, já que o prazo deve ser contado a partir da data da publicação do ato acima transcrito.



    Tampouco convence a tese de inércia do exequente, que poderia conduzir à prescrição do direito, se o mesmo direito já se encontrava em execução, ainda que promovida por terceiro nos autos da ação coletiva. Ainda que não venha a ser reconhecida a legitimidade da associação para promover a execução, como sugerido nas razões do agravo, descabível a prescrição, à falta de ciência de tal circunstância, de forma a promover os atos necessários para a garantia de seus direitos de maneira autônoma e individual. 



    Diante da especificidade do presente caso, incide, ainda, entendimento já expendido anteriormente por esta eg. Turma, no processo 0010073-72.2021.5.03.0006, de relatoria do e. des. Paulo Maurício Ribeiro Pires, no sentido de que, nem mesmo seria caso de ser considerado o início da prescrição nos termos da parte final da decisão proferida pelo col. STJ quanto ao Tema 877, mas, sim, da data da "ciência inequívoca do interessado" a respeito da necessidade de formular pedido de execução individual de seu crédito:



    EMENTA: EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA.PRESCRIÇÃO. TEORIA DA "ACTIO NATA". Tendo o exequente, em virtude do tamanho da categoria representada pelo Sindicato (autor da ação coletiva), optado por deixar aquele feito e ajuizar a presente execução individual, aplica-se o disposto no art. 94 do CDC, que exige ampla divulgação nos meios de comunicação a respeito da ação coletiva, para que os interessados nela possam intervir. Assentado isso, constata-se que o marco da prescrição deve se pautar pela teoria da actio nata (art. 189 do CC), de maneira que somente se inicia a sua contagem com a ciência inequívoca do interessado. 



    Assim, não há que se falar em ofensa aos artigos 7º, XXIX, da CF e 11, caput, da CLT, tampouco às Súmulas 150 do STF e 294 do TST. 



    Nada a prover.



    (...)



    ACORDAM os Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, pela sua 5ª Turma, em Sessão Ordinária Híbrida, realizada em 18 de abril de 2023, à unanimidade, em conhecer dos agravos de petição interpostos; no mérito recursal, negar provimento a ambos os apelos; custas, pelos executados, no valor de R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos)



    (e-doc. 32, grifo nosso)



    6. Embargos de declaração (e-doc. 10, p. 635-644) rejeitados (e-doc. 10, p. 645-651). Posteriormente, foi interposto recurso de revista (e-doc. 10, p. 653-694) cujo seguimento foi negado (e-doc. 10, p. 695-697). Ao agravo de instrumento (e-doc. 10, p. 702-745) foi negado provimento em decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 10, p. 948-949) nos seguintes termos:



    Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão do 3° Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao seu recurso de revista. 



    (...)



    Por meio de decisão monocrática do Tribunal Regional de origem, foi denegado seguimento ao recurso de revista, sob os seguintes fundamentos: 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 



    TRANSCENDÊNCIA 



    Nos termos do artigo 896-A, § 6ºda CLT, cabe ao Tribunal Superior do Trabalho analisar se a causa oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 



    Prescrição. 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Formação, Suspensão e Extinção do Processo / Condições da Ação / Legitimidade Ativa. 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Liquidação / Cumprimento / Execução / Preclusão / Coisa Julgada. 



    Trata-se de recurso de revista interposto contra decisão proferida em execução, a exigir o exame da sua admissibilidade, exclusivamente, sob o ângulo de possível ofensa à Constituição da República, conforme previsão expressa no §2º do art. 896 da CLT. 



    Analisados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra violação literal e direta de qualquer dispositivo da CR, como exige o preceito supra. 



    Não há falar em violação ao inciso XXIX do art. 7º da CR, no que se refere à prescrição, diante da conclusão da Turma no sentido de que: 



    No entanto, o c. TST vem entendendo que o prazo para propositura de ação individual de cumprimento de sentença é de 05 anos, nos termos do que dispõem o art. 7º, XXIX, da CF/88, interpretado em conjunto com a Súmula 150 do STF e entendimento proferido pelo Superior Tribunal Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 877). 



    (...) 



    Além disso, no caso específico que se examina, houve determinação para desmembramento da execução promovida de forma coletiva pela associação que representou os trabalhadores na fase de conhecimento da ação, por meio de ato praticado pela Presidência e pela Corregedoria do Tribunal Regional onde se processava a ação coletiva (Ato GP/CR nº 01, de 16/07/2021), de forma que, somente a partir daí se viu o exequente impelido a procurar a execução por meios próprios e individuais. 



    (...)



    Tampouco convence a tese de inércia do exequente, que poderia conduzir à prescrição do direito, se o mesmo direito já se encontrava em execução, ainda que promovida por terceiro nos autos da ação coletiva. Ainda que não venha a ser reconhecida a legitimidade da associação para promover a execução, como sugerido nas razões do agravo, descabível a prescrição, à falta de ciência de tal circunstância, de forma a promover os atos necessários para a garantia de seus direitos de maneira autônoma e individual. 



    Assim, neste tema e também no que tange à legitimidade da associação, o deslinde da controvérsia transpõe os limites da literalidade dos preceitos constitucionais invocados, uma vez que a matéria em discussão é eminentemente interpretativa não se podendo afirmar que a própria letra dos dispositivos tenha sofrido ofensa pelo acórdão. 



    Nos temas da DA OPÇÃO PELA CLÁUSULA 44ª DO ACT 2004/2006 E A RENÚNCIA AOS BENEFÍCIOS E VANTAGENS ASSEGURADOS PELAS NORMAS DE REGULAMENTO PESSOAL BANESPA, DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 51, II, do TST - OPÇÃO POR OUTRO REGIME DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA e DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXEQUENTE E AS CONSEQUÊNCIAS PARA A POSTULAÇÃO DEDUZIDA - A ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO EM QUE SE FUNDAM OS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS APOSENTADOS DO BANESPA/Plano V, ao contrário do alegado pela recorrente, procurou a Turma observar a coisa julgada, nos exatos moldes do citado preceito constitucional (art.5º, XXXVI). 



    A alegada ofensa ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, que consagra o princípio da legalidade, não se caracteriza diretamente, como exige o artigo 896 da CLT. Eventual afronta ao dispositivo constitucional seria apenas reflexa, o que não enseja a admissibilidade do recurso de revista. 



    Não existem as demais ofensas constitucionais apontadas, pois a análise da matéria suscitada no recurso não se exaure na Constituição, exigindo que se interprete o conteúdo da legislação infraconstitucional. Por isso, ainda que se considerasse a possibilidade de ter havido violação ao texto constitucional, esta seria meramente reflexa, o que não justifica o manejo do recurso de revista, conforme reiteradas decisões da SBDI-I do TST. 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista



    Nas razões do agravo de instrumento, a parte alega, em síntese, que seu recurso de revista merecia regular processamento. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que somente as questões e os fundamentos jurídicos trazidos no recurso de revista e adequadamente reiterados nas razões do agravo de instrumento podem ser apreciados nesta instância, em observância ao instituto processual da preclusão e aos princípios da devolutividade e da delimitação recursal. 



    Não obstante o inconformismo da parte agravante, a decisão denegatória não merece reforma, conforme fundamentos acima transcritos. 



    Portanto, mantém-se a decisão denegatória por seus próprios fundamentos. 



    Saliente-se que a fundamentação suficiente adotada para manter a decisão que obstaculizou o trânsito do recurso de revista guarda consonância com a natureza do recurso de agravo de instrumento no Processo do Trabalho, cuja finalidade é devolver à jurisdição extraordinária, mediante impugnação específica, o exame estrito da admissibilidade do recurso interposto. 



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.



    (e-doc. 10, p. 948-949, grifo nosso)



    7. Em face de tal decisão, foi interposto agravo (e-doc. 10, p. 950-978 e e-doc. 11, p. 1-45) ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 22 assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO – FASE DE EXECUÇÃO – NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – EXTINÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES NO ANO DE 2021. Tais tópicos não constaram das razões de revista, tratando-se, portanto, de inovação recursal em sede de agravo interno. Agravo interno desprovido. 



    AÇÃO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES ASSOCIATIVAS PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. 1. Trata-se de controvérsia em torno da prescrição da pretensão executiva para o ajuizamento de ação individual de cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva. 2. A 2ª Turma do TST firmou o entendimento de que somente para as ações coletivas transitadas em julgado após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 é que se pode cogitar na aplicação da prescrição da pretensão executiva de ação coletiva, tendo em vista que, anteriormente a esse marco, vigorava na Justiça do Trabalho o princípio de que a execução se desenvolvia por impulso oficial, nos termos da redação anterior do art. 878 da CLT (RRAg-101195-20.2019.5.01.0451, Relatora Ministra Liana Chaib, DEJT 15/03/2024). 3. No caso concreto, é incontroverso que a ação coletiva transitou em julgado em 11/4/2019, logo, segundo o entendimento da 2ª Turma do TST, seria viável o reconhecimento da prescrição da pretensão para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva. 4. Também é incontroverso que a ação individual de execução sub judice foi proposta em 23/12/2021. Mais importante que isso, constou do acórdão regional que a associação de classe – AFABESP – promoveu o cumprimento da ação coletiva transitada em julgado, também na forma coletiva, até o momento em que a Presidência e a Corregedoria do 15º Tribunal Regional do Trabalho determinaram o desmembramento da ação de cumprimento, por meio do Ato GP/CR nº 01, de 16/07/2021. 5. Sob tal prisma, cabe reconhecer que, até a edição do Ato GP/CR nº 01, de 16/7/2021, não havia interesse para os substituídos pela AFABESP ajuizarem ações de cumprimento individuais, uma vez que a sua pretensão executiva estava amparada pela própria AFABESP, quando esta tomou a iniciativa de ajuizar ação de cumprimento em nome de todos os associados. Somente a partir da determinação de desmembramento da ação de cumprimento promovida pela AFABESP é que surge a pretensão para os substituídos ajuizarem ações de cumprimento individuais (a actio nata). Precedentes do TST. 6. Para fins de delimitação do marco para o início da contagem do prazo da pretensão executiva, mostra-se completamente irrelevante a tese recursal calcada na premissa de que a entidade associativa AFABESP não teria legitimidade para representar os substituídos, fosse na fase de conhecimento ou na fase de execução, em razão de uma suposta ausência de procuração específica de seus associados e da não exibição de autorização assemblear, pois, conforme exposto no acórdão regional (grifos acrescidos): “Tampouco convence a tese de inércia do exequente, que poderia conduzir à prescrição do direito, se o mesmo direito já se encontrava em execução, ainda que promovida por terceiro nos autos da ação coletiva. Ainda que não venha a ser reconhecida a legitimidade da associação para promover a execução, como sugerido nas razões do agravo, descabível a prescrição, à falta de ciência de tal circunstância, de forma a promover os atos necessários para a garantia de seus direitos de maneira autônoma e individual”. 7. Depreende-se, desse trecho do acórdão regional, que, em momento algum, foi declarada a ilegitimidade ativa da AFABESP, do que se conclui, por consectário lógico, que a AFABESP sempre ostentou a indispensável legitimidade ativa para representar seus associados tanto na ação coletiva quanto na ação de cumprimento da sentença oriunda da ação coletiva. 8. Diante de tal cenário, sendo incontroverso que a ação coletiva transitou em julgado em 11/4/2019; que em 16/7/2021 foi editado o Ato GP/CR do 15º TRT, determinando o desmembramento da ação de cumprimento promovida pela AFABESP; e que a presente ação individual de cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva foi ajuizada em 23/12/2021, não há prescrição a ser declarada, seja bienal ou quinquenal. Resulta incólume o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Agravo interno desprovido. 



    ADESÃO AO PLANO V DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANESPA. 1. A alegação de violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal não preenche os requisitos recursais previstos no art. 896, § 1º-A, II, da CLT, tendo em vista que a recorrente menciona o referido dispositivo constitucional no título do capítulo aberto nas razões de revista para abordar a controvérsia, todavia, ao expor seus argumentos, não indica de forma explícita e fundamentada como teria se configurado a alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 2. Não se vislumbra ofensa ao art. 202, § 2º, da Constituição Federal, porque, conforme se extrai do acórdão regional, o título executivo não contém qualquer previsão em relação à situação fática colocada pelo reclamado como óbice ao cumprimento do decisum. Além disso, o Tribunal Regional arrematou que a controvérsia suscitada pelo reclamado deveria ter sido apresentada na fase de conhecimento, não sendo possível inaugurar discussão própria da fase cognitiva em ação de cumprimento de sentença já com trânsito em julgado, nos termos do art. 879, § 1º, da CLT, de seguinte teor: “Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liqüidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal”. Agravo interno desprovido.



    (e-doc. 22, grifo nosso)



    8. Embargos de declaração (e-doc. 11, p. 102-105) rejeitados (e-doc. 23). O recurso extraordinário (e-doc. 11, p. 115-145) interposto está pendente de julgamento, conforme verificado em consulta processual pública no site do TST.



    9. Para o reclamante, o acórdão (e-doc. 32) da 5ª Turma do TRT - 3ª Região deve ser cassado porque:



    a) “violou a tese fixada no Tema 82 da Repercussão Geral (Doc. 20 – Acórdão Tema 82/STF), ao desconsiderar a ausência de poderes específicos que autorizassem a AFABESP a ajuizar a execução coletiva”. E “(...) ao ignorar essa exigência constitucional, a decisão reclamada permitiu que a AFABESP conduzisse a execução coletiva sem que houvesse qualquer comprovação de autorização específica dos substituídos”. “Essa irregularidade tem efeitos diretos sobre o marco inicial da prescrição da execução individual. Como a AFABESP não possuía legitimidade para promover a execução coletiva, o ato de sua propositura não interrompeu o prazo prescricional para a propositura das execuções individuais. Assim, a postergação do termo inicial da prescrição, fundamentada na equivocada suposição de que a execução coletiva interromperia o prazo, constitui erro material e afronta o entendimento consolidado pelo STF” (e-doc. 01, p. 7-8, grifo nosso)



    b) “viola a Súmula Vinculante nº 10/STF, ao afastar a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 11, caput, da CLT sem observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CRFB/19881” (e-doc. 01, p. 12);



    c) “(...) ao desconsiderar o prazo prescricional bienal previsto no art. 11, caput, da CLT, e ao ignorar a Súmula 150/STF, a decisão reclamada criou um efeito jurídico ilegítimo, ampliando indevidamente o prazo prescricional em desacordo com a CRFB/1988, a legislação infraconstitucional e a jurisprudência consolidada do STF. Essa ampliação indevida representa uma violação direta ao entendimento fixado no julgamento do ARE 709.212/DF, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 608) (Doc. 25 – Acordão Tema 608/STF), no qual o Ministro Gilmar Mendes deixou claro que a CRFB/1988 já define expressamente os prazos prescricionais aplicáveis às ações trabalhistas e que não cabe ao Judiciário ampliá-los sob o argumento de proteção ao trabalhador” (e-doc. 01, p. 16);



    d) “(...) desconsiderou a Súmula 150/STF, que estabelece que "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Esse entendimento reforça que a fluência do prazo prescricional da execução deve seguir os mesmos marcos temporais estabelecidos para a ação originária, sendo indevida qualquer tentativa de ampliação sem respaldo constitucional.” (e-doc. 01, p. 16, grifo nosso)



    10. Também entende ser necessária a “suspensão do feito originário até o julgamento da ADPF 1075, considerando que a tese discutida na presente reclamação se insere no contexto mais amplo da discussão sobre a aplicação do prazo prescricional correto em execuções individuais derivadas de ações coletivas” (e-doc. 01, p. 10). Isso porque:



    “(...) o entendimento consolidado no TST e reafirmado na ADPF 1075 reconhece a prescrição bienal das execuções individuais de sentenças coletivas quando o contrato de trabalho já está extinto. Ao criar um entendimento divergente sem amparo normativo, o TRT2 rompe com a previsibilidade do direito e compromete a coerência da jurisprudência, violando a exigência de integridade imposta pelo CPC/2015. 



    Além disso, ao modificar o prazo prescricional por meio de um ato administrativo e afastar a aplicação da prescrição bienal consolidada, a decisão reclamada ofende o princípio da segurança jurídica e da proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, expressamente garantidos pelo art. 5º, XXXVI, da CRFB/1988. A contagem do prazo prescricional conforme as normas vigentes no momento do trânsito em julgado da ação coletiva constitui um direito adquirido do executado, que não pode ser modificado arbitrariamente por meio de interpretação administrativa inovadora” 



    (e-doc. 01, p. 11-12, grifo nosso)



    11. Assim, requer, liminarmente, que sejam “suspensos ou cassados os efeitos do acórdão reclamado, seja o processo 0010920- 80.2021.5.03.0004 suspenso (...) até o julgamento da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 18).



    12. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar:



    com a consequente cassação definitiva do acórdão reclamado, restabelecendo-se a correta aplicação dos Temas 82 e 608 da Repercussão Geral/STF, bem como a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF. Requer-se, ainda, que seja reafirmado o entendimento fixado por esse C. STF quanto à prescrição bienal prevista no artigo 7º, XXIX, da CRFB/1988, no art. 11, caput, da CLT, e na Súmula 150/STF, determinando-se,